Tribunal: STF
Processo: ARE 1361592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTADUAL. OMISSÃO LEGISLATIVA PARCIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL COMPENSATÓRIO. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS ESTADUAIS. OMISSÃO PARCIAL EVIDENCIADA. SUPERAÇÃO PELA EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, o qual contestava acórdão do Órgão Especial do TJRS que, ao julgar parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu a omissão legislativa parcial na Lei Complementar estadual nº 14.750/2015 quanto à ausência de previsão de benefício especial compensatório aos servidores que migraram do RPPS ao RPC estadual, sem declarar a nulidade da norma, mas determinando o chamamento do legislador para suprimento da omissão. O agravante alegava inexistência de omissão, ausência de previsão constitucional para o benefício, e defendia a inaplicabilidade da tese do Tema 624 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão legislativa inconstitucional por parte do Estado do Rio Grande do Sul ao não prever benefício especial compensatório na instituição de seu regime de previdência complementar; (ii) determinar se há contradição entre os acórdãos do TJRS nas ADIs nº 70070175054 e nº 70069544146 e qual deve prevalecer; e (iii) averiguar se a superveniência da Lei Complementar nº 15.511/2020 sanou eventual omissão previamente reconhecida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 93, IX, da Constituição exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, mas não impõe o exame pormenorizado de todos os argumentos, conforme decidido no AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral).



    4. A alegação de ofensa ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e legalidade não enseja repercussão geral quando a controvérsia exige análise de normas infraconstitucionais, segundo entendimento consolidado no ARE nº 748.371-RG/MT (Tema 660).



    5. O acórdão recorrido afastou a aplicação do Tema 624 da repercussão geral por tratar de matéria distinta, já que esse paradigma diz respeito à revisão geral anual da remuneração de servidores, e não à instituição de regime de previdência complementar.



    6. A decisão agravada assentou que o recorrente não impugnou fundamentos autônomos da decisão recorrida, atraindo a incidência do Enunciado 283 da Súmula do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    7. O TJRS reconheceu a omissão parcial do legislador estadual, sem decretação de nulidade, diante da ausência de previsão de benefício especial compensatório aos servidores migrantes, violando os princípios da igualdade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justiça contributiva (ADI nº 70069544146). Na mesma assentada, o TJRS julgou improcedente ADI diversa (nº 70070175054), porém, com o mesmo comando de suprimento legislativo relacionado à compensação de regimes e instituição de benefício especial. 



    8. Verificada a contradição entre os acórdãos das ADIs nº 70070175054 e nº 70069544146 quanto à existência da omissão legislativa, necessário definir qual deles deveria prevalecer.



    9. A contradição foi solucionada com o reconhecimento da autoridade do julgado da ADI nº 70069544146, que declarou a inconstitucionalidade parcial por omissão com chamamento do legislador.



    10. A superveniência da Lei Complementar nº 15.511/2020, que introduziu o art. 27-A na LC nº 14.750/2015, supriu a omissão anteriormente reconhecida, ao instituir o benefício especial compensatório conforme exigido pelos princípios constitucionais previdenciários.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    11. Recurso parcialmente provido.